Tribunal: TJPA
Processo: 0000121-91.2015.8.14.0501
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº 0000121-91.2015.8.14.0501
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI)
EMBARGANTE: JULIO BERNARDINO CORDIDO (ADVOGADO LUCAS GABRIEL CORRÊA NOGUEIRA - OAB/PA Nº 27.882)
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 210.923 (PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA NO DIA 19/12/2019)
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ADITAMENTO ÀS RAZÕES DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DETRAÇÃO DA PENA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Por força da incidência da preclusão consumativa, os atos processuais perfeitos, ou seja, válidos, não podem ser repetidos, razão pela qual, não se conhece de petição que, em franco aditamento às razões recursais já apresentadas, contém inovação de teses e formulação de novos pedidos.
2. Os embargos de declaração, como se infere da redação do artigo 619 do CPP, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente, que não se fazem presentes no caso.
3. A omissão configura-se quando o magistrado ou o Colegiado deixam de apreciar questões relevantes para o julgamento da causa, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício.
3.1. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal, além de constituírem inovação recursal.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto do Relator.

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia dezessete do mês de agosto de 2020 e término às 14:00hs do dia vinte e quatro do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr
. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 24 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000121-91.2015.8.14.0501
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI)
EMBARGANTE: JULIO BERNARDINO CORDIDO (ADVOGADO LUCAS GABRIEL CORRÊA NOGUEIRA - OAB/PA Nº 27.882)
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 210.923 (PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA NO DIA 19/12/2019)
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos, no dia 07/01/2020, por
Júlio Bernardino Cordido,
por intermédio do advogado Lucas Gabriel Corrêa Nogueira, contra o Acórdão nº 210.923, publicado no Diário da Justiça em 19 de dezembro de 2019, proferido pela 2ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao apelo, exclusivamente para readequar o
quantum
da reprimenda.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
:
¿APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 121, §2º, IV C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINARES.
NÃO CONHECIMENTO DO APELO, SUSCITADA PELO
CUSTOS LEGIS
. NÃO ACOLHIMENTO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TODOS OS JURADOS NA ATA DE JULGAMENTO.

REJEIÇÃO
. MÉRITO.
ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O fato do defensor público não ter manifestado interesse em recorrer, não impede que o réu, ausente ao julgamento, posteriormente intimado por edital, constitua advogado e interponha recurso, exegese que confere amplitude ao postulado constitucional expresso no artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República, salvaguardando, em todos seus efeitos, o contraditório e a ampla defesa do apelante.
Preliminar rejeitada.
1.1. A extensão do efeito devolutivo da apelação interposta contra a sentença proferida sob o procedimento do Tribunal do Júri é definida pelo termo de apelação e não pelas razões recursais, sendo àquele amplo, em homenagem ao princípio da ampla defesa, necessário conhecer o reclamo largamente, abordando as matérias relativas à totalidade das alíneas do mencionado dispositivo do Código de Processo Penal.
Preliminar não acolhida.
2. A falta de assinatura dos jurados no termo de votação é mera irregularidade que nenhum prejuízo causa, sobretudo considerando que todos assinaram o termo de compromisso, bem como que sequer foi arguida no momento oportuno, estando, como consequência, a matéria preclusa.
Preliminar

rejeitada
. 3. A decisão do Tribunal do Júri é regrada pela soberania dos vereditos e só deve ser anulada se flagrante a contrariedade às provas dos autos, o que não se afigura no presente caso, uma vez que os jurados decidiram de acordo com a tese que lhe melhor lhes convenceu. 4. Havendo circunstância judicial desfavorável ao apelante, correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal, impondo-se, todavia, sua redução, ante a permanência de apenas 01 vetor - consequências do crime -, readequando-se o quantum exacerbado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para readequar o quantum da reprimenda. Decisão unânime¿.
(2019.05230147-95, 210.923, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 17/12/2019, Publicado em 19/12/2019).

Em suas razões, o Embargante alega que o v. Acórdão padece de ¿omissão indireta¿, e para subsidiar sua afirmação assenta, que:
¿o douto relator ao realizar a dosimetria da reprimenda, não efetivou a detração do período no qual o acusado restou encarcerado, qual seja, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias, conforme fl. 212 dos autos, sentença do juízo a quo.
Desta feita, ao se dar provimento ao apelo, para reduzir a pena definitiva para 08 anos e 04 meses de reclusão, e após a detração do período acima, haveria modificação do regime inicial para cumprimento de pena, do fechado para semiaberto, conforme o art. 33, § 2º, alínea b do Código Penal Brasileiro.
Assim sendo, requer-se que a omissão seja sanada, com a consequente detração do período em que o acusado restou encarcerado e a modificação do regime inicial para cumprimento da pena¿.

Ante as considerações, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que seja suprida a omissão, empregando-lhe efeito modificativo, com vistas a reformar o v. acórdão.

No dia 20/07/2020, data anterior à conclusão do feito, o advogado peticionou, aditando os termos dos embargos, requerendo, ainda sob o argumento de omissão, a análise da prisão preventiva do embargante, além de postular a tradução do
decisum
ao setor competente no Ministério da Justiça, tendo em vista o processo de extradição em trâmite na Argentina.

Na data de 23/07/2020, a Secretária Geral da UPJ das Turmas Penais, certificou que:
¿consoante as atribuições a mim conferidas e observado encarte de Embargos Declaração opostos (fls. 322-324), bem assim protocolo intitulado aditamento respectivo (fls. 325 a 329 anexos 330-336), e visando subsidiar informações, anoto o que SEGUE:
01-
QUE
o feito criminal é originário da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, e após distribuição do apelo criminal e tramitação de praxe, foi julgado na data de 17/12/2019 (45ª Sessão Ordinária), em que após Sustentação oral ocorrida via Advogado Apelante, houve decisão da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal à unanimidade¿[...] à unanimidade de votos, rejeitadas as preliminares arguidas, conheceu do recurso e deu parcial provimento, tudo nos termos do voto do Exmo. Relator. [...]¿, decisão colegiada consubstanciada no V. Acórdão nº 210.923/2019, o que foi devidamente publicado no Diário da Justiça de 19.12.2019, (fl. 316, verso), e os autos em secretaria no aguardo das providências pertinentes ao prazo recursal ao apelante via Advogado, pois o prazo inicial começou apenas após o retorno do recesso judiciário (iniciado em 20.12.2019 e encerrado em 06.01.2020), ou seja, no dia 07.01.2020;
02-
QUE
o mencionado processo foi enviado fisicamente ao Ministério Público de 2º Grau para ciência do Acórdão, via Oficial de Justiça, o que ocorreu em 03.03.2020 (fl. 318) conforme certificação (319/320), e ao retorno dos autos, feita contagem de prazo recursal ao órgão ministerial, permaneceu em secretaria, pois o prazo seria encerrado em 18.03.2020, para verificação de trânsito em relação ao custos legis, pois quanto ao Apelante já havia protocolo de Embargos a serem juntados/retorno conclusos;
03-
QUE
, observado Embargos/respectivo aditamento dos autos físicos ora referenciados, faço constar que verificado o lapso temporal ocorrido entre o protocolamento e esta certificação, tenho a informar acerca da permanência em secretaria, antes da conclusão ao Relator com juntada de Embargos, que rogo escusas pela relativa demora à remessa ao Ministério Público, após o prazo Advogado(encerrado em 21.01.2020), e condiciono o grande volume de processos a encargo desta Unidade recebidos ao retorno do recesso, e quanto ao procedimento de juntada/conclusão de Embargos/aditamento a apreciação do ínclito Relator, menciono o expediente presencial suspenso na data de 18 e 19/03/2020 nos termos da Portaria nº 1071/2020, bem como(observado o contexto de pandemia pela COVID-19), a publicação no Diário da Justiça eletrônico, da Portaria Conjunta nº 004/2020 em 20/03/2020, que suspendeu expediente e prazos, o que se encontra retomado de forma gradual, nos termos da Portaria Conjunta nº15/2020.
04 - QUE também anoto, ser procedimento da secretaria, com relação a Embargos de Declaração opostos, a verificação de intimação das partes integrantes, eis que feito dessa forma, não se arrisca o fato de um mesmo processo abrigar vários julgamentos de Embargos(exemplificando por oportuno, Embargos da parte em primeiro momento com advogado, e depois com outro recorrente que seja patrocinado por Defensoria e até posteriormente pelo MP). Da forma ora mencionada, a Unidade executa por ser mais prático o retorno ao eminente Relator;
CERTIFICO, por fim, que ante nova conclusão, movimento-me a encartar consulta atualizada sistema libra, lavrando certificação contendo Embargos/Aditamento, conforme inicialmente mencionado. O referido é verdade, dou fé. Belém, 23 de julho de 2020.
Bela. TÂNIA MARIA DA COSTA MARTINS
Secretária Geral da UPJ das Turmas Penais do TJ-PA¿.

Assim, em 24/07/2020, os autos foram recebidos em meu gabinete conclusos para julgamentos dos aclaratórios.

É o relatório.

Belém, 24 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000121-91.2015.8.14.0501
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI)
EMBARGANTE: JULIO BERNARDINO CORDIDO (ADVOGADO LUCAS GABRIEL CORRÊA NOGUEIRA - OAB/PA Nº 27.882)
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 210.923 (PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA NO DIA 19/12/2019)
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Inicialmente, convém registrar que, após interposição do recurso, é vedado à parte complementá-lo, aditá-lo ou corrigi-lo, ante a preclusão consumativa
1
, razão pela qual deixo de conhecer do pedido de aditamento apresentado às fls. 325/330.

No mérito, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
obscuridade,

omissão, contradição ou ambiguidade,
nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do ora embargante
.

Tratando mais especificamente acerca do instituto da omissão,
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado. 13º edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Forense: p. 1.170) esclarece que a mesma consiste em
¿lacuna ou o esquecimento. No Julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação¿.

Na hipótese dos autos, o embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado
,
sustenta a presença de omissão
,
contudo, não há, em concreto, qualquer omissão no v. acórdão
,
que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

O recurso oposto reflete o natural inconformismo do embargante, que tenta, a todo custo, modificar a compreensão e entendimento esposado no acórdão, na vã tentativa de se livrar do cumprimento de sua pena, tendo o voto embargado assentado, de forma nítida e didática, que:
¿Na etapa final, não concorre nenhuma causa de aumento, porém, nota-se presente a causa de diminuição pela tentativa, razão pela qual conservo o patamar de redução de 1/3, por entender que o recorrente quase descarregou toda a munição do revólver sobre a vítima, ao efetuar 04 disparos, não tendo logrado êxito em acertá-la, em face do ofendido ter corrido e se escondido atrás de seu carro, razão pela qual torna a reprimenda concreta e definitiva em 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
mantidas as demais cominações da r. sentença impugnada.
Por todo o exposto, com as devidas vênias ao parecer do custos legis, conheço do recurso, para dar-lhe parcial provimento, redimensionando o quantum definitivo da reprimenda de 12 anos de reclusão para 08 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado,
mantendo a sentença recorrida inalterada em seus demais termos¿.
(grifei)

Pois bem. Após exame dos pontos abordados pelo embargante, entendo que não estão presentes quaisquer das hipóteses previstas no art.
619
do
Código de Processo P
enal, tendo o r. acórdão fustigado enfrentado suficientemente e de forma clara toda a matéria que foi alegada nas razões recursais, em sede de Apelação Criminal.

Como se percebe, o que a defesa indica como
omissão indireta
é, em verdade,
inovação argumentativa
, uma vez que sequer foi apresentada na apelação anteriormente interposta - o que, ao fim e ao cabo, poderia caracterizar quebra da ética na prática jurídica, em razão da ausência de legitimidade argumentativa, para o manuseio das razões, em embargos de declaração
2
.

Data vênia
, a defesa confunde detração de pena com progressão de regime prisional.

O que determina a Súmula nº 716 do Supremo Tribunal Federal
3
e a redação do § 2º do art.
387
do
Código de Processo Penal
4
é que, tendo o réu cumprido pena provisória antes da prolação da sentença condenatória, deve o Juiz sentenciante descontar tal tempo de pena cumprida do montante a que o condenou a fim de verificar se, após tal desconto, poder-se-ia fixar regime inicial mais brando.

Como se sabe, a progressão de regime prisional, a que eventualmente já possa fazer jus o embargante, só poderá ser avaliada pelo Juízo da Execução, uma vez que não se pode vincular a progressão de regime, o livramento condicional ou qualquer outro benefício da execução a um mero procedimento de cálculo aritmético de cumprimento de pena,
ignorando-se a análise dos pressupostos subjetivos do agente e negando-se vigência ao que estabelece o artigo
112
da
Lei de Execução Penal
.

Nesse sentido, preleciona NUCCI ao comentar o referido dispositivo:
¿[...] Permite que o julgador promova o desconto pertinente à detração para escolher o regime inicial apropriado ao réu, em caso de condenação. Não significa, de modo algum, transformar o juiz da condenação num juiz de execução penal; concede-se autorização legislativa para que o magistrado, ao condenar, leve em consideração o tempo de prisão cautelar¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal
Comentado. São Paulo: RT. 2014, p. 805).

Pelo exposto, não ocorrendo quaisquer das hipóteses elencadas na norma de regência, e considerando que esta Segunda Turma de Direito Penal prestou devidamente a tutela jurisdicional, não há que se falar em acolhimento dos declaratórios.

Com essas considerações, conheço, porém,
rejeito os

Embargos de Declaração
.

É como voto.
Belém, 24 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

¿...
a preclusão consiste - fazendo-se um paralelo com figuras do direito material, como a prescrição e a decadência - na perda de ¿direitos processuais¿, que pode decorrer de várias causas. Assim como acontece com o direito material, também no processo a relação jurídica estabelecida entre os sujeitos processuais pode levar à extinção de direitos processuais, o que acontece, diga-se, tão frequentemente quanto em relações jurídicas de direito material. A preclusão é o resultado dessa extinção, e é precisamente o elemento (aliado à ordem legal dos atos, estabelecida na lei) responsável pelo avanço da tramitação processual.
¿ (MARINONI, Luiz Guilherme.
Manual do Processo de Conhecimento
, cit., p. 665.). A preclusão consumativa, por seu nome, indica a consumação de uma condição. Dessa maneira, decorre da prática de um ato - o próprio ato sobre o qual recai a preclusão. Se você apresenta alegações finais, não pode apresentá-la novamente, ainda que esteja dentro do
prazo processual
. Também é bastante comum a preclusão consumativa na contestação. No entanto, uma vez exercido ou direito ou faculdade, não pode, de modo geral, repeti-lo.

2
Sobre o tema, tive a oportunidade de expor, durante a XVIII Conferência Nacional da OAB, realizada em novembro de 2002, na cidade de Salvador/BA, que:
¿o reconhecimento da autonomia científica da ética, antes de infirmar, afirma a existência necessária de seus pressupostos e fundamentos filosóficos. E, de outra monta, que, sendo o objeto daquela a moral, ou melhor, o comportamento moral do homem em sociedade, fica evidente sua implicação recíproca com o direito, em especial com a prática jurídica, cuja validade exige suportes éticos de legitimidade¿.

3

¿
Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória¿.

4

¿Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:
(...)
§ 2
o
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade¿.